Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ART. 273, §1o, DO CÓDIGO PENAL - CP. ABSOLVIÇÃO. ART. 273, §1o-B, INC. I, DO CP. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA No 1003 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REPRISTINAÇÃO DA PENA DE 1 ANO A 3 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINSITÉRIO PÚBLICO SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099 DE 1995. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 337 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME REMANESCENTE PREJUDICADA.
1. Conforme a Súmula 337 do STJ, caso o acusado venha a ser absolvido de uma das imputações, restando o outro crime, cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano, antes de proferir a sentença, deve ser oportunizada a manifestação do Ministério Público a respeito da suspensão condicional do processo, sob pena de error in procedendo.
2. A aplicação da Tese de no 1003 do STF, em benefício do réu, que repristinou a pena antiga cominada ao crime do art. 273, §1o-B, inc. I do CP (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, por ter, em depósito, produto sem registro no órgão competente) para reclusão de 1 ano a 3 anos e multa, do crime remanescente, de regra, leva ao direito do acusado de remessa dos autos ao Ministério Público para exame a respeito do cabimento de proposta de suspensão condicional do processo.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE A RESPEITO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.